Tribunal: CARF
Processo: 11052.000182/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000182/2010-18
ACÓRDÃO
1302-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W N R COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). OMISSÃO DE RECEITAS.
DECRED.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
PARCELAMENTO.
O confronto entre os valores informados pelas administradoras de cartões
de crédito (DECRED) e a receita bruta declarada pela pessoa jurídica
configura presunção legal de omissão de receitas, incumbindo ao
contribuinte a comprovação da origem dos valores ou de seu regular
oferecimento à tributação. Iniciado o procedimento fiscal, resta afastada a
espontaneidade, não produzindo efeitos a retificação posterior de
declarações nem a adesão a parcelamento para fins de exclusão da multa
de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
Aplica-se à CSLL o mesmo tratamento conferido ao IRPJ quando constatada
omissão de receitas, por se tratar de tributo reflexo, observada a
identidade de base de cálculo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
A omissão de receitas apurada repercute na base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep, sendo legítima a exigência do crédito
tributário correspondente.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS).
Caracterizada a omissão de receitas, mantém-se a exigência da Cofins
incidente sobre a totalidade das receitas omitidas, nos termos da legislação
de regência.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000182/2010-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WNR COMERCIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA., contra o Acórdão de primeira instância proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que manteve a exigência do crédito
tributário constituído por meio de quatro Autos de Infração (AI) lavrados pela fiscalização em
09/06/2010.
A ação fiscal foi instaurada em 18 de maio de 2009 (Termo de Início de
Procedimento Fiscal - fls. 15), motivada por inconsistências detectadas no confronto entre os
valores de repasses informados em Declaração de Operações de Cartões de Crédito (DECRED) e a
Receita Bruta declarada pela Recorrente na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) para o ano-calendário de 2006 (fls. 3, 5, 7, 9, 10, 14, 458, 467, 468, 486,
487). A Recorrente, optante pelo regime de Lucro Presumido, foi autuada pela omissão de receitas
operacionais, resultando na constituição de crédito tributário referente a IRPJ, CSLL (ambos
apurados trimestralmente), PIS/PASEP e COFINS (ambos apurados mensalmente, sob regime
cumulativo), totalizando R$ 1.066.403,53 (fls. 2, 452).
O detalhamento da autuação, conforme demonstrado no Termo de Constatação
(fls. 319-322), evidenciou uma diferença total entre os repasses de cartões (R$ 10.379.904,24) e a
Receita Bruta declarada (R$ 3.280.418,69), o que culminou na apuração de uma omissão de
Receita Bruta de R$ 7.719.439,93 para o ano de 2006. Sobre essa omissão, a fiscalização aplicou a
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000182/2010-18
3
presunção legal de que tais valores constituíam receitas tributáveis não declaradas, resultando na
exigência dos tributos com a incidência da multa de ofício de 75% e juros SELIC.
Em Impugnação (fls. 437-443; 514-522), a Contribuinte buscou a nulidade dos Autos
de Infração, alegando, preliminarmente, a situação superveniente de confissão e parcelamento
dos débitos. Sustentou que, embora as informações iniciais (DIPJ e DCTF originais) estivessem
incorretas, as retificações foram realizadas em 27/11/2009, e os débitos incluídos no programa de
parcelamento da Lei no 11.941/2009 (REFIS da Crise), antes da lavratura do AI (09/06/2010) e da
ciência (30/06/2010). A Recorrente defendeu que tal conduta se enquadrava nos termos da IN RFB
no 968/2009, que permitia a inclusão de débitos não constituídos, afastando a multa de ofício.
Adicionalmente, arguiu o caráter confiscatório da multa de 75% e a ilegalidade da aplicação da
Taxa SELIC como juros moratórios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/SPO), por meio do
Acórdão no 160.84.959 (fls. 585-597), rejeitou as preliminares e manteve o lançamento. A decisão
de primeira instância considerou que a retificação das declarações (DCTF/DIPJ) e a adesão ao
parcelamento ocorreram após o início do procedimento fiscal em 18/05/2009, o que resultou na
perda da espontaneidade da contribuinte (fls. 593). Ademais, a DRJ afastou-se da análise das
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade (multa confiscatória e Taxa SELIC), conforme a
vedação de apreciação em sede administrativa de tais matérias.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 613-617), reiterando os argumentos
da impugnação. Insiste na tese de que os débitos foram confessados via DCTF retificadora e
incluídos no parcelamento em 27/11/2009, antes da lavratura e ciência do AI, e que a fiscalização
desconsiderou esses fatos. Argumenta que a ciência dos autos de infração (30/06/2010) ocorreu
dois dias após o prazo final para a prestação das informações para consolidação do parcelamento
(28/06/2010), o que tornaria indevido o lançamento. Questiona, ainda, a validade da decisão da
DRJ que mencionou a rescisão do parcelamento, afirmando que o parcelamento permanece ativo
e com as parcelas em dia, e que a desconsideração das DCTF retificadoras se deu sem ato legal.
O presente julgamento visa analisar a higidez do lançamento fiscal, os argumentos
de perda da finalidade do lançamento devido à confissão e parcelamento, bem como a legalidade
da imposição da multa de ofício e dos juros de mora.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O presente Recurso Voluntário versa sobre a validade da constituição de crédito
tributário decorrente de omissão de receitas, apurada por meio do confronto entre os valores de
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000182/2010-18
4
vendas registrados por administradoras de cartões e a Receita Bruta declarada pela Contribuinte
no ano-calendário de 2006, além de discutir os efeitos da adesão a programa de parcelamento e a
legalidade das penalidades aplicadas.
1. Da admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os requisitos
formais de admissibilidade. Não obstante o questionamento inicial sobre a regularidade da
procuração pela DRJ/RJI (fls. 580), o saneamento foi providenciado e a peça recursal foi
devidamente conhecida pela DRJ/SPO, razão pela qual se admite o prosseguimento da análise
meritória perante esta instância recursal.
2. Da Preliminar de Nulidade do Lançamento por Ofensa à Espontaneidade e Confissão de Dívida
A Contribuinte sustenta a nulidade do lançamento fiscal sob o argumento de que os
débitos foram confessados mediante a entrega de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) retificadoras, em 27/11/2009, e incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009,
antes da ciência dos Autos de Infração em 30/06/2010. Alega que tal "confissão" teria o condão de
afastar a multa de ofício e de anular a motivação do lançamento, posto que o crédito já estaria
constituído.
Conforme demonstrado nos documentos, o procedimento fiscal que deu origem
aos Autos de Infração foi iniciado em 18/05/2009 (fls. 15). As retificações das DCTFs que incluíram
os valores omitidos foram apresentadas em 27/11/2009 (fls. 363, 468, 484), ou seja, após a ciência
do início da fiscalização.
O art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN) é claro ao dispor que: "Não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração."
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o art. 7o, § 1o, do Decreto no
70.235/72 reitera que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e subsequentes relacionados à infração.
A adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 e a entrega das DCTFs
retificadoras em 27/11/2009 ocorreram, portanto, quando a Contribuinte já estava sob o manto
do procedimento fiscal (iniciado em 18/05/2009). Dessa forma, a mera entrega da DCTF
retificadora após essa data não restabelece a espontaneidade, de modo a afastar a multa de
ofício, pois a infração já havia sido detectada e o procedimento formalmente iniciado, conforme
atesta a própria Fiscalização no Termo de Constatação (fls. 322).
Ainda que a Lei no 11.941/2009 e a IN RFB no 968/2009 tenham permitido a
inclusão de débitos não constituídos (omissos) no parcelamento mediante a apresentação de
declarações, tal medida não implica o cancelamento automático dos autos de infração lavrados
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000182/2010-18
5
pela autoridade fiscal. Pelo contrário, o fisco tem o dever de prosseguir com a constituição do
crédito tributário, com base no art. 142 do CTN, que impõe à autoridade administrativa o dever de
lançar o crédito quando verifica a ocorrência do fato gerador.
No caso, o autuante lavrou os Autos de Infração em 09/06/2010 (fls. 323, 329, 337,
345), e a ciência ocorreu em 30/06/2010, após as retificações. O Fisco tinha o dever de formalizar
o lançamento, dado que o Contribuinte havia perdido a espontaneidade. A adesão ao
parcelamento, por si só, não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende a sua
exigibilidade, sob a condição de sua manutenção e consolidação, conforme o art. 151, VI, do CTN.
A alegação da Contribuinte de que a ciência do AI se deu dois dias após a data de
prestação de informações para consolidação do parcelamento (28/06/2010) (fls. 455, 526, 528)
não altera o fato de que a fiscalização havia sido iniciada mais de um ano antes (18/05/2009). O
lançamento do crédito tributário é um ato complexo cujo termo final é a ciência, e a própria
natureza do Programa de Parcelamento da Lei no 11.941/2009 previa procedimentos específicos
para débitos sob fiscalização (art. 4o da IN RFB no 968/2009). Portanto, a lavratura do AI se deu em
estrito cumprimento do dever legal do Fisco de constituir o crédito em face de infração verificada
durante o procedimento fiscal.
A preliminar de nulidade por perda de objeto devido à confissão e parcelamento
deve ser rejeitada, confirmando-se o entendimento da DRJ.
3. Da Omissão de Receitas e dos Consectários Legais
3.1. Do Mérito da Omissão de Receitas
A essência da autuação repousa na constatação de omissão de Receita Bruta,
calculada pela diferença entre os valores totais de vendas por cartão de crédito e os valores
declarados pela Contribuinte na DIPJ. Os extratos detalhados das administradoras (Redecard, Visa,
Amex) para o ano de 2006 (fls. 32-105) foram devidamente confrontados com a DIPJ 2007, ano-
calendário 2006 (fls. 5, 7, 9, 10), resultando na tabela sumarizada no Termo de Constatação (fls.
320, 528).
O montante total de repasses de cartões foi de R$ 10.379.904,24, enquanto a
Receita Bruta total declarada foi de R$ 3.280.418,69. A diferença apurada como omissão de
receita foi de R$ 7.719.439,93.
A legislação (art. 42 da Lei no 9.430/96, vigente à época) estabelece a presunção
legal de omissão de receitas quando são verificados valores creditados em conta de depósito ou
investimento sem a devida comprovação de sua origem. Por analogia e coerência fiscal, a
presunção é aplicada à divergência entre os valores de vendas registrados por administradoras de
cartões e a receita declarada. Cabia à Contribuinte demonstrar que a diferença apurada
correspondia a valores não tributáveis, a receitas que foram declaradas sob outra rubrica, ou que
se referiam a vendas canceladas ou tributadas por outro regime, o que não foi feito nos autos. A
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000182/2010-18
6
impugnação se limitou a questões formais e constitucionais, sem refutar a materialidade da
omissão.
Portanto, a manutenção do lançamento principal é medida que se impõe, visto que
a presunção de omissão de receitas, não ilidida pela Contribuinte, autoriza a exigência do IRPJ e da
CSLL (tributos trimestrais), bem como dos reflexos de PIS e COFINS (tributos mensais).
3.2. Dos Tributos Reflexos (CSLL, COFINS, PIS/PASEP)
Uma vez confirmada a omissão da Receita Bruta, essa omissão constitui a base de
cálculo para a exigência dos tributos apurados pelo regime de Lucro Presumido (IRPJ e CSLL) e das
contribuições apuradas sob regime cumulativo (PIS e COFINS), cujas alíquotas incidem sobre o
faturamento.
Os cálculos da fiscalização estão baseados na totalidade da omissão de receita e
seguem a legislação do Lucro Presumido para IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10% sobre a
base de cálculo presumida de 8% da receita bruta) e CSLL (alíquota de 9% sobre a base de cálculo
presumida de 12% da receita bruta). Para PIS e COFINS, a exigência incide sobre a totalidade da
omissão da Receita Bruta à alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente, no regime cumulativo.
A metodologia de cálculo da Fiscalização está em conformidade com a legislação
aplicável aos tributos e ao regime de tributação adotado pela Recorrente, e os valores apurados
estão devidamente detalhados nos Demonstrativos de Apuração que acompanham os Autos de
Infração.
4. Das Alegações de Inconstitucionalidade e Ilegalidade em Sede Administrativa
A Recorrente arguiu o caráter confiscatório da multa de ofício de 75% (art. 150, IV,
CF) e a ilegalidade da Taxa SELIC como juros moratórios.
Conforme a legislação que rege o contencioso administrativo fiscal federal (Decreto
no 70.235/72 e atos normativos internos, como o Parecer Normativo CST no 64/79 e a Súmula
CARF no 2), é vedado a este órgão julgador pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo federal que fundamenta o lançamento.
A multa de ofício de 75% é aquela prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e sua
aplicação é um consectário lógico e legal da falta de recolhimento de tributo apurado mediante
procedimento fiscal. Da mesma forma, a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430/96, e art. 13 da Lei no 9.065/95, é a forma legalmente prevista para a atualização e
remuneração do crédito tributário.
Portanto, em consonância com a jurisprudência administrativa fiscal consolidada, e
considerando a vinculação legal deste Conselho, as alegações relativas ao caráter confiscatório da
multa e à ilegalidade da SELIC não podem ser conhecidas nesta esfera de julgamento.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000182/2010-18
7
5. Da Multa de Ofício de 75%
Rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento e confirmada a omissão de
receitas, a incidência da multa de ofício de 75% se justifica pela perda da espontaneidade da
Contribuinte.
O procedimento fiscal foi iniciado em 18/05/2009. A entrega das DCTFs
retificadoras, contendo a confissão dos débitos ora lançados, ocorreu em 27/11/2009, ou seja, em
momento posterior ao início da ação fiscal. A tentativa de sanar a omissão e aderir ao
parcelamento sob a égide da Lei no 11.941/2009, embora possa ter tido a intenção de obter os
benefícios de redução da multa, não retroage para restaurar a espontaneidade que foi afastada
com o início da fiscalização.
Assim, a multa de ofício no percentual de 75% sobre o valor do tributo devido
encontra pleno amparo legal, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, não havendo espaço
para sua redução ou exclusão em função da perda da espontaneidade.
6. Do Dispositivo
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, à míngua de preliminares, voto no
sentido de negar-lhe provimento, mantendo integralmente o Acórdão recorrido e os Autos de
Infração lavrados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 626
DF CARF MF
Original